Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS PRINCIPAIS. PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A ABSOLVIÇÕES E RESTITUIÇÃO DE BENS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por diversos réus condenados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o, §1o, inc. II, da Lei 9.613/1998), além de condenações por tráfico de drogas. A ação foi desencadeada por investigações policiais que apontaram a existência de uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, envolvendo diversos integrantes com funções específicas. Os recursos buscaram, entre outros pontos, a anulação de provas, absolvição por insuficiência probatória, afastamento de agravantes, revisão de penas e restituição de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se são ilícitas as provas obtidas via Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem autorização judicial; (ii) se a citação por edital na Lei de Lavagem de Capitais é inconstitucional; (iii) se há provas suficientes para sustentar as condenações por organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas dos recorrentes; e (iv) se os bens e valores bloqueados pertencem de fato aos réus ou são produtos do crime, merecendo perdimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem prévia autorização judicial é válida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 990, decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal para fins criminais, inclusive por solicitação, desde que seja preservado o sigilo e a formalização dos procedimentos.
4. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional. A legislação especial é justificada pela complexidade e gravidade dos crimes de lavagem de dinheiro, que comumente envolvem evasão patrimonial e ocultação de réus, sendo necessária para garantir a continuidade da persecução penal e evitar a prescrição.
5. As provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas, considerando-se as interceptações telefônicas, Relatórios de Inteligência Financeira, depoimentos e movimentações financeiras incompatíveis com a renda lícita declarada dos recorrentes. Restou demonstrado que os réus tinham funções específicas e coordenadas na estrutura criminosa, destacando-se a liderança de Cícero e a participação ativa dos demais, como operadores financeiros e "laranjas" para ocultação de bens.
6. Não há elementos suficientes para condenação de parte dos réus pelo crime de lavagem de capitais. A mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa não implica automaticamente em ciência ou participação nos ilícitos, na ausência de prova concreta de envolvimento pessoal com as operações financeiras ilícitas.
7. A restituição do imóvel é devida, apenas se há prova que tenha sido adquirido com recursos lícitos.
8. A perda dos valores bloqueados na conta da filha do réu é justificada, uma vez que as provas indicam que a movimentação financeira era incompatível com qualquer origem lícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Providos os recursos de Valdenir, Jardenilson, Stephanie e Thiago para absolver Valdenir, Jardenilson e Stephanie do delito de lavagem de capitais e determinar o desbloqueio de bens de comprovada origem lícita. Negado provimento aos demais recursos.

Tese de julgamento:
1. É constitucional o uso de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, solicitados por autoridades de persecução penal sem autorização judicial, desde que respeitados os requisitos de sigilo e formalidade.
2. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional, pois visa garantir a efetividade da persecução penal em crimes de complexidade elevada.
3. A configuração do crime de lavagem de capitais exige a demonstração de ciência ou participação ativa do réu nas operações ilícitas, sendo insuficiente a mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa.
4. A restituição de bens requeridos por réus absolvidos deve ser concedida, desde que comprovada a propriedade lícita e a ausência de relação com a atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XII; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o, 3o, 4o, IV; Lei 9.613/1998, art. 1o, §1o, inc. II e §4o; CPP, art. 366; Tema 990 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.363.953/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023.